Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ICMS – MERCADORIAS – TRANSFERÊNCIA – ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – ESTADOS MEMBROS DISTINTOS – CIRCULAÇÃO JURÍDICA – INEXISTÊNCIA – FATO GERADOR – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Nos termos do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que a finalidade seja o prequestionamento da matéria controvertida, o embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.
3. Inexistentes vícios, os embargos de declaração figuram como via inadequada para alterar a conclusão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.